Tribunal: TJDFT
Processo: 0744670-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744670-18.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MTD ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, LYCURGO LEITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP DECISÃO Ante a manifestação de desistência (id 27207395 - Pág. 1), não conheço do recurso (id 25316534 - Pág. 1). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator